Tribunal: CARF
Processo: 16095.000520/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000520/2009-97
ACÓRDÃO
3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 02/01/2005 a 28/12/2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. CPMF.
As figuras de contribuinte e responsável por retenção não se confundem,
nem se excluem. Na ausência de cumprimento por parte do agente de
retenção, responde o contribuinte de forma supletiva, dentro do prazo
decadencial e nos termos do artigo 128 do CTN combinada com o §3o, do
artigo 5o da Lei 9.311/96.
ENDOSSO ÚNICO DE CHEQUES E QUITAÇÕES DE FORNECEDORES COM
NUMERÁRIO PRÓPRIO.
Incide a CPMF nas operações em que a instituição financeira opera como
mera mandatária, executando ordens do mandatário, quita obrigações
desse via cheques endossados única vez.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel
Moreno Castillo (relator) e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda.

Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
2
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele produzido pela DRJ no seu acórdão, dada a suficiência
para a apreciação do caso concreto.
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado pela Delegacia da
Receita Federal em Guarulhos/SP o auto de infração às fls. 270/496, formalizando
lançamento de ofício de crédito tributário proveniente da falta de recolhimento
de Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF nos períodos de apuração de
02/01/2005 a 28/12/2006, incluindo juros de mora e multa proporcional de 75%,
totalizando R$ 2.611.972,74 (dois milhões seiscentos e onze mil novecentos e
setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
De acordo com a descrição dos fatos da acusação fiscal, que remete ao Termo de
Verificação Fiscal integrante do auto de infração, nos anos calendários de 2005 e
2006, constatou-se a existência de movimentações financeiras, intermediadas por
instituição financeira, sem o respectivo trânsito pela conta corrente do titular.
O banco quita compromissos da empresa utilizando numerário que lhe é
custodiado em tesouraria, utilizando a conta corrente de depósito apenas se
necessário. Também são disponibilizados empréstimos, garantidos com recebíveis
de cartão de crédito, ticketes e cheques pré-datados, e realizados internamente
pelo banco sem os respectivos lançamentos a débito e crédito na conta corrente.
E, como é cediço, a legislação de regência exige que os valores de recursos
recebidos dos cartões de créditos, de tickets, cheques pré-datados, numerários
coletados e empréstimos transitem pela conta corrente de seu titular.
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
3
Assim, a empresa, com a conivência do banco, se utiliza de uma conta corrente
contábil paralela, que, na prática, produz os mesmos efeitos de lançamentos a
débito e crédito em conta corrente de depósitos.
Destarte, a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996 prevê expressamente que o
fato gerador da CPMF1 é:
... a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos,
direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores
Neste diapasão, para a melhor compreensão do dispositivo acima citado, a
Receita Federal editou o Ato Declaratório no 33/2000, onde declara: (...)
I - a utilização, pelas instituições financeiras, de créditos, direitos ou valores,
inclusive os decorrentes de cobrança bancária não creditados na conta de
depósito, quando houver, do respectivo titular, na liquidação, compensação ou
pagamento de obrigações, do mesmo titular ou não, constitui infração ao
disposto no inciso III do art, 2° da Lei no 9.311, de 1996, quando não houver
cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF; (...)
Destarte, tais movimentações devem ser registradas pelos bancos em conta de
depósito à vista do beneficiário, segundo determinação expressa pela Circular no
3001, de 2000, do Banco Central do Brasil.
Portanto, restando caracterizada a ocorrência do fato gerador da CPMF, sem o
respectivo pagamento do tributo pelo responsável legal, o mesmo será exigido do
contribuinte, devedor principal e responsável supletivo. No caso concreto, foram
apuradas as seguintes bases de cálculo:
a) Montante diário do numerário enviado ao banco somado aos empréstimos,
diminuído dos valores quando houve transferência para a conta corrente de
depósito 016885-1 do Banco Safra (fls. 191 a 214);
b) Montante diário recebido dos cartões de crédito, os quais foram extraídos da
conta
contábil
21.10.30.10.10.99-BANCO
SAFRA
COMPROR
CARTÃO
e
confrontados com os extratos dos empréstimos. A divergência dos valores
contabilizados e os extratos se deve, quando houve contabilização do valor
recebido, à diminuição do valor dos juros ou estornos de lançamentos. Foi
considerado como base de cálculo o valor recebido registrado nos extratos dos
empréstimos, em negrito no Demonstrativo (fls. 215 a 235);
c) Valor diário dos depósitos dos cheques pré, diminuído dos valores de devolução
que ocorreram no dia seguinte, somados aos valores relativos à reapresentação
do dia (fls. 236 a 255); e;
d) Montante diário dos Ticktes recebidos, que foram confrontados com os
extratos dos empréstimos e a contabilização e quando divergentes, se deve à
diminuição de juros ou estorno de lançamento (fls. 256 a 257).
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
4
A contribuinte foi cientificada pessoalmente (fls. 496) da exigência em
17/11/2009, e, irresignada com a acusação fiscal, apresentou em 23/04/2009 a
impugnação acostada às fls. 501 e seguintes, da qual se extrai a síntese exposta a
seguir.
DAS PRELIMINARES
O auto de infração deve ser cancelado por erro na eleição da sujeição passiva.
De acordo com a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1965, denominado Código
Tributário Nacional – CTN (arts. 121 e 122) e Lei no 9.311/96 a obrigação pela
retenção e recolhimento da CPMF deve recair sobre a instituição financeira ou
intermediadores.
Assim, ilegítima é a figura da Impugnante no pólo passivo, pois não há qualquer
fundamento legal para imputar-lhe o dever de recolher a CPMF.
DO MÉRITO DA NÃO INCIDÊNCIA DA CPMF NAS OPERAÇÕES REALIZADAS
Procura demonstrar que não há que se falar em liquidação de créditos, direitos ou
valores por conta e ordem de terceiros e, portanto, inaplicável a tipificação
pretendida pela fiscalização.
Segundo a Impugnante, foram efetuadas liquidações de obrigações cotidianas
representadas pelo pagamento de despesas normais e compromissos com
fornecedores das diversas mercadorias relacionadas a sua atividade, com a
utilização de recursos, não incluído naqueles cujo trânsito em conta corrente é
obrigatório nos termos do artigo 16 da Lei 9.311/96, por ela entregues ao Banco
Safra S/A.
Tais movimentações financeiras decorrem de direitos e obrigações contraídos
através de diversos contratos firmados entre a Impugnante e o Banco Safra S/A,
onde o banco assumia a responsabilidade de liquidar os compromissos diversos
da Impugnante todos relacionados à consecução de seus objetivos, cuja
liquidação não era de trânsito obrigatório em conta corrente nos termos da Lei
9.311/96.
Da leitura integral do artigo 16 da Lei 9.311/96 não se encontra a obrigatoriedade
de transito em conta corrente dos numerários coletados por transportadora de
valores nas lojas da Impugnante.
A operação de crédito contratada entre a Impugnante e o Banco Safra S/A, possui
características de financiamento, uma vez que nenhum centavo do valor
representativo da operação era tornado disponível para a Impugnante, mas sim
utilizado integralmente para pagamento direto ao fornecedor por ela indicado,
estando, portanto, esta forma de liquidação de compromisso sem trânsito em
conta corrente da Impugnante, amparada pelo inciso V, do artigo 4°da Portaria
MF 244/04.
Também está em perfeita consonância com o diploma legal acima citado, a
utilização dos recursos decorrentes de recebíveis de cartões de crédito, tickets e
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
5
cheques prédatados de emissão de terceiros, endossados em favor do Banco
Safra S/A, para a liquidação de tais operações de crédito, visto que nos termos da
Portaria, não somente a concessão do crédito é dispensada do trânsito em conta
corrente, mas sua liquidação também.
Como é cediço, a legislação emanada do Banco Central do Brasil se aplica
exclusivamente às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a
funcionar por aquela autarquia, contudo, entende a Impugnante, que não há a
irregularidade apontada pelos Auditores Fiscais, visto os valores foram coletados
pela própria Impugnante, entregue ao Banco Safra S/A, com a instrução de utilizar
os recursos para a liquidação de suas obrigações, deixando de ser ela, a
Impugnante, a partir deste momento, a beneficiária dos recursos coletados, mas
sim seus fornecedores e demais credores.
O conteúdo do Ato Declaratório no 33/2000 é ilegítimo, pois contrário à Lei.
Ao interpretar literalmente o artigo 2o da Lei no 9.311/96, comete um erro de
hermenêutica, resultando em uma interpretação incorreta do ocorrido e
principalmente ao aplicar ao fato concreto o disposto no inciso III, sem levar em
consideração o conteúdo dos demais dispositivos legais, em especial o disposto
no artigo 17 e no §5o do artigo 16, ambos da Lei no 9.311/96.
DA ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA
A Impugnante cumpriu regularmente suas obrigações acessórias perante o Fisco
Federal, tendo prestado todas as informações pertinentes que permitiram a
realização do lançamento, ou seja, o próprio contribuinte quem se “auto-
denunciou”, informando o procedimento que tinha adotado, e, neste, caso deve
ser afastada a aplicação da multa de oficio, pouco importando a constituição do
crédito pelo auto de infração.
Assim, impõem-se a redução da multa para o mínimo legal, ou seja, 20%.
DO PEDIDO
Requer seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração com seu
consequente arquivamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Relator, Daniel Moreno Castillo.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
6

2. Conhecimento.
2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Argui o recorrente que não é parte legítima para figurar como sujeito da relação
tributária com a CPMF. Aduz que o responsável pela retenção e o agente financeiro/banco, sendo
o mesmo quem deve responder pela exação, dado o eventual descumprimento da obrigação de
reter. Infelizmente não assiste razão ao mesmo, haja vista que a legislação é expressa ao informar
a manutenção da responsabilidade supletiva do contribuinte, em caso de descumprimento do
dever de retenção, por parte das instituições financeiras.
É o que se denota dos termos dos artigos 4o e 5o, §3o da Lei 9.311/96, a saber:
Art. 4° São contribuintes:
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2° , ainda que
movimentadas por terceiros;
II - o beneficiário referido no inciso III do art. 2°;
******
Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da
contribuição:
I - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos
de que tratam os incisos I, II e III do art. 2° ;
II - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do
art. 2° ;
III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o inciso VI do art. 2° .
§ 1° A instituição financeira reservará, no saldo das contas referidas no inciso I do
art. 2° , valor correspondente à aplicação da alíquota de que trata o art. 7° sobre o
saldo daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em
operações sujeitas à contribuição, durante o período de sua incidência.
§ 2° Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, a instituição financeira
poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da contribuição na hipótese
de eventual insuficiência de recursos nas contas.
§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a
responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento. (destacamos do original)
Tal possibilidade vem insculpida no artigo 128 do CTN, que permite a atribuição de
responsabilidade supletiva ao contribuinte, nos casos em que o responsável pela retenção falhar
em dar efetividade à sua obrigação legal.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
7
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Essa parece ser a lógica do sistema ao atribuir a responsabilidade pela retenção à
instituição financeira. Não é a mesma o contribuinte, esse apontado no artigo 4o da Lei 9.311/96,
beneficiário das movimentações, mas apenas o responsável pela retenção. Quando realiza e dá
cumprimento à sua obrigação de reter, exonera a obrigação do contribuinte. Quando não, não
exclui a responsabilidade tributária originária do contribuinte, que permanecerá obrigado. Figuras
distintas, com obrigações distintas (art. 121 do CTN).
Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pelo contribuinte.
3.
Mérito.
3.1.
Endosso único de cheques e quitações de fornecedores com numerário
próprio.
A questão, como vem relatada, envolve contratos de coleta de numerário da
recorrente junto aos estabelecimentos da mesma (supermercado), por instituição financeira
habilitada para realizar o pagamento de fornecedores da recorrente. Além dessa metodologia, a
recorrente se valia de endosso único em cheques recebidos de seus Clientes viabilizando o
pagamento de obrigações pecuniárias sem o uso de conta corrente.
Entendo que não incide a CPMF nas operações em que tenha ocorrido único
endosso de cheque entregues à instituição financeira para quitação de obrigações com
fornecedores.
O motivo decorre do fato de haver previsão legal expressa determinando que
apenas um único endosso em cheques pagáveis no país, no artigo 17 da Lei 9.311/96. Referida
norma legal assim determinava que, enquanto a CPMF estivesse vigente, apenas um endosso seria
possível, justamente como medida de mitigação da verdadeira isenção carregada pela norma em
questão, que visava assegurar apenas uma hipótese de isenção.
Como o endosso não é forma de pagamento via conta corrente, p.ex., visando
evitar-se a evasão da CPMF via múltiplos endossos, a lei vedou tal possibilidade. Esse é, inclusive,
o entendimento do E. STJ no REsp 1.280.801, referendando o entendimento de que o primeiro
endosso estaria albergado por uma norma que impossibilitaria a tributação (não
incidência/isenção).
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. ART. 1.211 DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
11.232/2006 E ANTES DE CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO DE PENHORA. TERMO
INICIAL DO PRAZO. DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. COMERCIAL. CHEQUE.
ENDOSSOS SUCESSIVOS. LEI N. 9.311/96. VEDAÇÃO DE MAIS DE UM ENDOSSO.
INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PROPOR EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
8
1. Tendo em vista o disposto no art. 1.211 do CPC, que rege a aplicação da lei
processual no tempo, o prazo para apresentação dos embargos à execução, na
hipótese em que a Lei n. 11.382/2006 entrou em vigor após a citação da execução
e antes da penhora, conta-se a partir da data da intimação da penhora, de acordo
com regramento previsto na lei nova.
2. Cheque constitui ordem de pagamento dirigida a um banco para pagar à vista
determinada soma em proveito do portador, que, ao endossá-lo, é substituído
pelo endossatário, que, igualmente, poderá realizar novo endosso, promovendo,
assim, sua circulação.
3. A Lei n. 9.311/96, que instituiu a CPMF, visando coibir a evasão fiscal,
restringiu, no art. 17, I, a circulação do cheque ao permitir que se realizasse
apenas um único endosso durante o período de duração de referida exação
tributária.
4. Durante o prazo de vigência da Lei n. 9.311/96, que foi prorrogada pelas
Emendas Constitucionais n. 21/1999 e 31/2002, somente o primeiro endosso do
cheque é considerado válido, motivo pelo qual, estando invalidada a cadeia
sucessiva de endossos, os demais endossatários não têm legitimidade para propor
execução de referido título.
5. Reconhecida a nulidade do endosso, desaparece a relação cambial,
convertendo-se o cheque em documento escrito indicativo da existência de dívida
líquida, ou seja, irá circular com mero efeito de cessão ordinária de crédito,
disciplinada nos arts. 286 a 298 do Código Civil, tal como ocorre com os cheques
nominativos com cláusula não à ordem, cabendo ao cessionário ingressar com
ação monitória ou de cobrança para buscar a satisfação do crédito.
6. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.280.801/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) (destacamos)
Logo, a mera circulação do título de crédito, no caso cheque, via endosso único e
fora do sistema bancário em sentido estrito de conta corrente e operações submetidas à CPMF, e
não constituem fato gerador da referida contribuição. Aqui o agente bancário agiu como mero
intermediador financeiro, e não por conta e ordem de terceiros.
Nesse sentido, cito precedente desse C. CARF:
Numero do processo: 16327.000461/00-86
Turma: Quarta Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Tue Apr 08 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Tue Apr 08 00:00:00 UTC 2008
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
9
Ementa: CPMF. INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 2o, INCISO III DA LEI No
9311/96. ENDOSSO ÚNICO DE CHEQUE PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÂO
ASSUMIDA JUNTO AO BENEFICIÁRIO DO ENDOSSO. Para que ocorra a hipótese de
incidência da CPMF nos termos do art. 2o, inciso III da Lei no 9311/96 é preciso
que haja a efetiva liquidação por instituição financeira de qualquer crédito, direito
ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido creditado em
nome do beneficiário em contas corrente de depósito, o que não restou
configurado no caso dos autos, já que os valores objeto do endosso dos cheques
permaneceram sob a titularidade do beneficiário do endosso, não servindo para
liquidar qualquer obrigação do endossatário junto a terceiros, mas sim junto ao
próprio beneficiário do endosso. Recurso provido.
Numero da decisão: 204-03147
Matéria: CPMF - ação fiscal- (insuf. na puração e recolhimento)
Nome do relator: Nayra Bastos Manatta
No que tange ao numerário coletado pela própria recorrente, como aduz em sede
recursal, e disponibilizado ao Banco Safra com a afetação ao pagamento de fornecedores
apontados pelo recorrente, também entendo que assiste razão à recorrente. É que a entrega do
numerário a ao Banco Safra para a quitação de obrigações específicas está mais aproximado do
contrato de mandato, no qual o banco atua executando ordens do mandante (titular dos valores).
Nesse caso, entendo que não há transmissão de titularidade dos valores ao banco,
mas apenas a delegação de uma função meramente operacional.
O fato gerador da CPMF parece exigir a transmissão efetiva de valores entre
sujeitos distintos. Porém, no caso em questão, essa transmissão não ocorre, pois não há
transmissão de titularidade ao banco, agindo o mesmo em nome do mandante, sem a necessidade
de uma conta corrente. O banco apenas executa o pagamento aos credores seguindo as instruções
do recorrente, sem que o dinheiro seja efetivamente movimentado entre contas distintas para fins
próprios, carecendo a operação de autonomia tributária de forma a servir como fato gerador da
CPMF.
Assim, entendo que a simples entrega de valores a um banco para que este pague a
credores apontados, por se tratar de uma operação de mandato sem transmissão de titularidade,
não configura fato gerador da CPMF. A movimentação dos valores não se afasta da titularidade do
mandante, razão pela qual essa operação deve ser excluída da incidência da CPMF.
Dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
10
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, redator designado.
Conforme registrou em sua declaração de voto, o i. relator entendeu, no mérito,
prover o recurso voluntário entendendo que a simples entrega de valores a um banco para que
este pague a credores apontados, por se tratar de uma operação de mandato sem transmissão de
titularidade, não configura fato gerador da CPMF.
Com a devida vênia, divirjo do relator. Consta do acórdão recorrido argumentação
detalhada, folhas 2810 a 2816, baseada na interpretação legislativa e normativa vigentes a época
dos fatos a respeito da incidência da CPMF, acompanhada de jurisprudência administrativa e do
STJ, de que qualquer operação liquidada, que represente circulação escritural ou física de moeda,
resultando ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos, é
considerada uma movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira, portanto, fonte de incidência da CPMF. Reproduz-se excertos do referido acórdão.
Como relatado, a autuação tem como origem as operações pelas quais a
impugnante contrata empresas especializadas em transporte de valores que
realizam a coleta de numerário nos estabelecimentos comerciais da autuada e o
encaminham à instituição financeira, que, por sua vez, quita compromissos da
empresa primeiro com os numerários que lhe são custodiados em tesouraria,
utilizando a conta corrente de depósito apenas se necessário.
O banco também disponibiliza empréstimos operacionalizados internamente
(garantidos com recebíveis de cartão de crédito, ticketes e cheques pré-datados)
sem os respectivos lançamentos a débito e crédito na conta corrente da empresa.
Pois bem.
Sobre a incidência da CPMF, a Lei no 9.311, de 1996, assim determina:
Art. 1o É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Parágrafo único. Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira qualquer operação liquidada ou
lançamento realizado pelas entidades referidas no art. 2°, que representem
circulação escritural ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da
titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos.
Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de
depósito, em contas correntes de empréstimo, em contas de depósito de
poupança, de depósito judicial e de depósitos em consignação de pagamento de
que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela
mantidas;
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
11
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que
apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor;
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos,
direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores;
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira, não relacionados nos
incisos anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira comercial e caixas econômicas;
V - a liquidação de operação contratadas nos mercados organizados de liquidação
futura;
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características
que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la,
produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente
da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos
instrumentos utilizados para realizá-la.
Note-se que nos termos do art. 1o da Lei no 9.311, de 1996, para que se configure
a movimentação financeira basta que a operação liquidada ou o lançamento
realizado pelas entidades referidas no art. 2o representem, isto é, tenham o
mesmo efeito, equiparem-se, assemelhem-se à circulação escritural ou física de
moeda.
Como é cediço, houve época em que as instituições financeiras ofereciam aos
seus clientes serviços baseados em custódia e endosso de direitos creditórios,
cheques, por exemplo, que eram usados para quitação de obrigações com
credores, sem que os valores correspondentes fossem creditados em conta-
corrente, de modo que, tal operação, ao evitar a operação de débito
correspondente, evitaria a conseqüente incidência da CPMF.
Contudo, tais serviços foram objeto da Circular do Banco Central do Brasil no
3.001, de 24/08/2000, que deu a seguinte redação ao art. 3o da Circular no 2.535,
de 19/01/1995:
Art. 3o Devem ser registrados em conta de depósitos à vista do beneficiário os
valores correspondentes às seguintes operações:
I - cobrança de créditos de qualquer natureza, direitos ou valores, representados
ou não por títulos, inclusive cheques;
(...)
III - coleta de numerário, inclusive cheques, realizada por meio de serviço
especializado mantido ou contratado pela instituição financeira ou pelo próprio
interessado Ou seja, por essa regulamentação, dirigida às instituições financeiras,
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
12
os valores confiados a estas teriam que ser depositados em conta-corrente de
forma a evitar o desbordo da legislação tributária.
Contudo, ao arrepio da lei, no caso em baila, quando o numerário coletado é
entregue à instituição financeira o recurso é utilizado para a quitação de
obrigações do detentor do numerário.
Assim, na ausência do débito correspondente na conta-corrente, a empresa
escaparia da hipótese de incidência prevista no inciso I, do art. 2o da Lei no 9.311,
de 1996, sem, contudo, fugir daquela prevista no inciso III.
Nesse contexto é que se insere a constituição de ofício do crédito tributário, a
qual tem como hipótese de incidência aquela descrita no inciso III do art. 2o da Lei
no 9.311, de 1996, que trata de liquidação ou pagamento, por instituição
financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de
terceiros, que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, em sua
conta-corrente. De fato, como se mencionou acima, embora não aja o débito em
conta corrente, a teor do inciso I do art. 2o, houve liquidação por instituição
financeira de créditos, direitos ou valores sem que tenha existido crédito anterior
em conta corrente, fatos distintos e inconfundíveis, e que, em respeito à
tipicidade cerrada invocada, são capazes de materializar o fato tributário,
nascendo a obrigação tributária.
De mais a mais, a interpretação sistemática da Lei no 9.311, de 1996, permite
definir o alcance do inciso III, do art. 2o. Com efeito, o art. 4o, II, que trata dos
contribuintes, define:
Art. 4° São contribuintes:
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2°, ainda que
movimentadas por terceiros;
II - o beneficiário referido no inciso III do art. 2°;
(...)
Em correspondência com os fatos geradores, o inciso I define como contribuintes
os titulares das contas que sofreram os lançamentos a débito. Assim, quando a lei
elege como contribuinte o beneficiário envolvido no fato gerador descrito no
inciso III do art. 2o, depreende-se que “beneficiário” é o titular da conta corrente
na qual deveriam ter transitado os valores de seus créditos e direitos a serem
utilizados para pagamento de suas obrigações, trânsito este que geraria a
incidência da contribuição.
Aqui vale a pena voltar ao texto do inciso III do art. 2o para que se consolide o seu
entendimento:
Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
(...)
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
13
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos,
direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores;
Portanto, constitui fato gerador da contribuição a liquidação ou pagamento feitos
por instituição financeira utilizando-se de recursos pertencentes a seus
correntistas e que não tenham sido creditados anteriormente nas respectivas
contas correntes. A legislação, pois, presume o lançamento a débito provocador
da incidência da contribuição de forma a alcançar os procedimentos que visem
contornar o fato gerador pela realização de movimentações financeiras sem
registros na conta corrente bancária.
Com efeito, não se pode deixar de considerar o amplo espectro de incidência
dessa contribuição, abordada no § único do artigo 1° da lei, que dá o norte para a
definição das hipóteses de incidência no artigo 2°, que por sua vez, no inciso III,
define como fato gerador, ao meu ver claramente, a situação descrita nos autos.
Assim, a norma contida no inciso III diz que ocorre o fato gerador da contribuição
toda a vez que a instituição financeira realiza movimentações e/ou transmissões
financeiras em nome de seus correntistas, utilizando-se de recursos destes, os
quais estão à disposição da instituição sem que tenha havido o regular
lançamento a crédito em conta corrente. Os pagamentos feitos dessa maneira,
sem a correspondente formalização de lançamento a débito, são considerados
também fatos geradores.
Destarte, é irrelevante para haver a incidência da CPMF a natureza do crédito,
direito ou valor, basta a sua existência e a liquidação e/ou pagamento pelo banco,
ainda que não circulem pela conta corrente do beneficiário.
Outrossim, a própria interessada afirma na impugnação que o Banco Safra S/A
assumia a responsabilidade de liquidar obrigações cotidianas, representadas pelo
pagamento de despesas normais relacionadas a sua atividade, bem como
compromissos com fornecedores das diversas mercadorias inseridas no ramo de
atividade da Impugnante.
De modo que, no período de vigência da CPMF, a utilização de créditos, direitos
ou valores, não creditados na conta de depósitos de seu titular, para liquidação,
compensação ou pagamento de obrigações desse mesmo titular, sem a
correspondente cobrança da contribuição, constituía infração ao artigo 2o, III, da
Lei no 9.311, de 1996.
Ou seja, a destinação, diversa do trânsito pela conta corrente do titular, de
recursos deste, que, entregues à instituição financeira, eram usados para extinção
de obrigações do correntista, configurava fato gerador da CPMF.
Ademais, a jurisprudência administrativa não deixa margem para dúvidas, pois, ao
tratar do assunto em outras ocasiões exarou entendimentos que vão ao encontro
do aqui exposto:
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
14
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA À MARGEM DA CONTA-
CORRENTE.
Correta a exigência da CPMF nas hipóteses em que a instituição financeira utiliza
recursos provenientes de créditos, direitos ou valores não creditados na conta de
depósito de seu titular, para efetuar qualquer pagamento por sua conta e ordem.
(Acórdão no 10698, 3a Turma, DRJ-Campinas-SP, 23/09/2005)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
- CPMF
Constitui fato gerador da CPMF o lançamento a débito, por instituição financeira,
em contas correntes de depósito nela mantidas, assim como a liquidação ou
pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores,
por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido creditados em contas de
depósito. (Acórdão no 02-22.055, 1a Turma, DRJ-Belo Horizonte-MG, 27/04/2009).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA À MARGEM DA CONTA-
CORRENTE.
Correta a exigência da CPMF nas hipóteses em que a instituição financeira utiliza
recursos provenientes de créditos, direitos ou valores não creditados na conta de
depósito de seu titular, para efetuar qualquer pagamento por sua conta e ordem.
(Acórdão no 05-28.345, 3a Turma, DRJ-Campinas-SP, 15/03/2010)
PAGAMENTO DE TÍTULOS COM CHEQUES DE TERCEIROS.
Constitui fato gerador da CPMF o lançamento a débito, por instituição financeira,
em contas correntes de depósito nela mantidas, assim como a liquidação ou
pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores,
por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido creditados em contas de
depósito. (Acórdão no 03-48.975, 2a Turma, DRJBrasília-DF, 20/07/2012)
CPMF. FATO GERADOR.
A utilização interna, por instituição financeira, de cheques que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, em contas correntes de depósito, em contas
correntes de empréstimo, em contas correntes de depósito de poupança, de
decisão judicial e de depósitos em consignação de pagamento, antes de
apresentados aos respectivos bancos sacados, para quitação de obrigações do
beneficiário junto a terceiros, traduz na "liquidação", pelo Banco, desses recursos,
concretizando o elemento temporal previsto na hipótese de incidência tributária
de que cuida o inciso III do artigo 2° da Lei n° 9.311/96.(Acórdão no 202-15.861, 2a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, 19/10/2004)
O Superior Tribunal de Justiça, nestes casos, também têm decidido pela
ocorrência do fato gerador na liquidação ou pagamento, por instituição
financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de
terceiros, que não tenham sido creditados, em nome de beneficiários, em sua
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
15
conta corrente, conforme previsto no artigo 2°, inciso III da lei n° 9.311/96 (grifo
nosso):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. ACÓRDÃOS PARADIGMA E
RECORRIDO ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. TRIBUTÁRIO.
CPMF. INCIDÊNCIA SOBRE AS OPERAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO OU DE PAGAMENTO,
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE QUAISQUER CRÉDITOS, DIREITOS OU VALORES,
POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. LEI 9.311/96, ART. 3o, III. CIRCULAR BACEN
3001/2000, ART. 3o. LEGALIDADE. 1. "A divergência entre julgados do mesmo
Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ). 2. A teor do art. 2o, III, da
Lei 9.311/96, constitui fato gerador da CPMF "a liquidação ou pagamento, por
instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e
ordem de terceiros, que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário,
nas contas referidas nos incisos anteriores". 3. Portanto, a Circular BACEN
3.001/2000, ao determinar o depósito na conta do beneficiário dos valores
referentes a operações de coleta de numerário, inclusive cheques (art. 3o, III)
impedindo os pagamentos a terceiros, por intermédio de instituição financeira,
sem trânsito por aquela conta não criou nova hipótese de incidência da
contribuição, mas simplesmente disciplinou procedimentos contábeis de
operação que, por força da Lei, já configurava fato gerador do tributo. 4. Por sua
vez, o art. 17, I, da mesma Lei 9.311/96, ao dispor que, durante a vigência da
CPMF, "somente é permitido um único endosso nos cheques pagáveis no País",
não contempla hipótese de isenção até porque a operação de endosso não está
descrita no art. 2o como fato gerador da exigência visando somente a evitar a
circulação indefinida do cheque, sem o pagamento da CPMF. 5. Tem-se, assim,
que a mera circulação do cheque realizada fora do âmbito do sistema bancário e
sem interferência de instituição financeira não constitui hipótese de incidência da
Contribuição, a qual, contudo, por força do art. 2o, III, da Lei 9.311/96, deve ser
recolhida sempre que as operações ali descritas se façam mediante utilização dos
serviços dessas entidades. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ -
REsp: 587209 PR 2003/0169484-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
Data de Julgamento: 01/09/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
26/09/2005 p. 183)
Destarte, não se trata, como chegou a dizer o impugnante, de que não há a
obrigação legal de depositar esses cheques na conta corrente do seu cliente, e
que as situações em que a lei pretende forçar o trânsito por conta corrente de
determinadas operações estão expressamente determinadas no artigo 16. O que
ocorreu foi uma operação bancária, aparentemente não proibida, que ensejava o
recolhimento da CPMF pelo banco, justamente porque não houve o trânsito em
conta corrente dos valores, ou seja, o auto infração impugnado não decorre de
lançamentos a debito em conta corrente do titular, como estabelece o caput do
dispositivo mencionado:
Art. 16. Serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta
corrente de depósito do titular ou do mutuário, por cheque de sua emissão,
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.552 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000520/2009-97
16
cruzado e intransferível, ou por outro instrumento de pagamento, observadas as
normas expedidas pelo Banco Central do Brasil:
(...)
Não podemos perder de vista que as transações aqui tributadas decorrem da
própria amplitude legal, segundo a qual, “qualquer operação liquidada, que
represente circulação escritural ou física de moeda, resultando ou não
transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos, é
considerada uma movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira”, portanto, fonte de incidência da CPMF.
Portanto, em que pese o seu descontentamento, suas alegações de defesa não
têm o condão de alterar ou limitar a aplicação de qualquer norma constante na
legislação de regência da CPMF, via de consequência, a falta de recolhimento e
retenção da CPMF, nas hipóteses em que a contribuição é legalmente devida,
pelas instituições financeiras, sujeita o contribuinte aos gravames do lançamento
de ofício (exigência do tributo, multa, juros etc.).
Assim, conforme registrou a ementa do recorrido acórdão, correta a exigência da
CPMF nas hipóteses em que a instituição financeira, à margem da conta de depósito do seu titular,
utiliza recursos provenientes de créditos, direitos ou valores para efetuar quaisquer pagamentos.
A liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores
que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, constitui fato gerador da CPMF.
Ademais, não se pode deixar de notar que o Art. 17 Inciso I da Lei 9.311/96, referido
no voto do i. relator, não excluiu do campo de incidência da CPMF o primeiro endosso, o que o fez
foi apenas restringir a possibilidade de realizar um único endosso nos cheques pagáveis no país.
Como já colocado neste voto, é o Art. 2 da Lei no 9.311, de 1996, que define o fato gerador da
CPMF, que no caso em tela se amolda ao previsto em seu inciso III.
Diante do exposto, voto para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 2980
DF CARF MF
Original